Tribunal: TJDFT
Processo: 0742934-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE. PREPARO INSUFICIENTE. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA UNIÃO. CANCELAMENTO DA REQUISIÇÃO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.

1. Trata-se de recursos interpostos contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais, condenando os recorrentes, solidariamente, a pagar à autora a quantia de R$ 27.147,76. Alegam os recorrentes que não houve negligência em executar o título judicial relativo ao reajuste de 28,86%, não havendo que se falar em danos materiais.

2. Inicialmente, verifica-se que o recurso do primeiro recorrente não comporta conhecimento. A jurisprudência iterativa das Turmas Recursais é no sentido de que “no âmbito dos Juizados Especiais não se aplica o art. 1.007, § 2o do CPC, em observância ao Enunciado 80 do FONAJE, que dispõe que o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e das custas processuais e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (como ocorreu no caso – ID 15185603), e ao Enunciado 168 do FONAJE que dispõe especificamente quanto à inaplicabilidade do artigo 1007, §4o, do NCPC, nos Juizados Especiais, não havendo que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal.” Por todos: Acórdão n.1182178, 07042660820198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA.

3. Com relação ao recurso dos segundos recorrentes, tem-se que a sentença não merece qualquer reparo. Da atenta leitura da cópia do processo que tramitou perante a 6a Vara Federal da Seção Judiciária do DF, verifica-se que a sentença, reconhecendo o direito da autora ao reajuste do percentual de 28,86% e pagamento do passivo, transitou em julgado na data de 02/03/1998 (cópia da certidão no ID 14109913 - p. 2). Os recorrentes decidiram, então, promover apenas a execução da obrigação de fazer, objeto de oposição de embargos pela embargada pela União.

4. Ocorrido o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos, os recorrentes foram intimados, na data de 24/07/2002, a dar prosseguimento à execução, em relação aos valores a serem pagos (ID 14109980), contudo, somente em 06/10/2004, quando já decorridos mais de dois anos da intimação e mais de seis da formação do título judicial, é que os recorrentes promoveram a sua execução.

5. Assim, a letargia dos recorrentes, com efeito, culminou no reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, quando do julgamento do AI n. 0063498-46/2016 - 1a Turma do TRF-1a Região, ID 14109931, o que levou o juízo da execução a indeferir o pedido de expedição de alvará, determinando também o cancelamento da requisição de pagamento do crédito suplementar, com a devolução dos valores aos cofres públicos (ID 14110019).

6. Cabe ainda pontuar que a execução da obrigação de fazer, a princípio, não se fazia necessária, porquanto a inclusão do reajuste de 28,86% já havia sido determinada logo no início, ante a concessão da antecipação de tutela, tendo o órgão pagador da recorrida (Ministério da Previdência e Assistência Social) a cumprido em todos os seus termos, em novembro de 1997 (ID 14109915).

7. Desse modo, estabilizada a incorporação da vantagem em tela, ante o trânsito em julgado da sentença de mérito, já caberia, de pronto, a execução da própria obrigação de pagar quantia certa, no tocante às parcelas vencidas entre janeiro de 1993 e junho de 1998 (passivo). Tais providências, entretanto, não foram tomadas pelos recorrentes.

8. Sobressai, então, que o retardo prolongado e desnecessário quanto à execução de pagar quantia certa, por mais de seis anos, configurou desídia dos recorrentes na defesa dos legítimos interesses da recorrida e culpa na condução imprudente e desatenta do processo, em claro descumprimento da obrigação de meio, que define a atuação do advogado.

9. Ressalte-se, por fim, que o dano material só não foi maior porque a Contadoria Judicial apurou, com os documentos já constantes do processo, o valor devido à recorrida, pois, inexplicavelmente, os recorrentes promoveram a execução da obrigação de pagar sem incluir o crédito da recorrida no “quantum debeatur”, o que poderia comprometer ou obstar o direito ao recebimento da própria parte incontroversa da dívida, já reconhecida pela União.

10. Destarte, no caso, não se vislumbra qualquer circunstância ou justificativa aptas a elidir a responsabilidade civil dos recorrentes, razão pela qual a indenização por dano material deve prevalecer, na forma do art. 186, do Código Civil e art. 32, da Lei n. 8.906/94.

11. RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS SEGUNDOS RECORRENTES CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% do valor da causa, sendo 10% para cada uma, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.